Tribunal: TJSP
Processo: 1062789-85.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de declaratória c.c. indenização por dano moral julgada improcedente - Contrato de prestação de serviços de telefonia - Pedido fundamentado no indevido registro do nome da parte autora no cadastro de devedores - Aplicação do art. 17 do CDC - Vítima de fraude equiparada ao consumidor - Inversão do ônus probatório - Cabimento - Contratação não demonstrada - Reconhecida a inexistência de débito

Ementa:
Ação de declaratória c.c. indenização por dano moral julgada improcedente - Contrato de prestação de serviços de telefonia - Pedido fundamentado no indevido registro do nome da parte autora no cadastro de devedores - Aplicação do art. 17 do CDC - Vítima de fraude equiparada ao consumidor - Inversão do ônus probatório - Cabimento - Contratação não demonstrada - Reconhecida a inexistência de débito e a falha da ré - Dano moral caracterizado - Recurso provido